Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO/REDUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO. PRECLUSÃO. FILHO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. SUSTENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE COMPROVADA. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DE RENDA DO GENITOR. NASCIMENTO DE UM NOVO FILHO. DEVER DE SOLIDARIEDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. A revogação do benefício da gratuidade de justiça demanda fundamentação concreta, capaz de comprovar que a parte beneficiada não preenche os requisitos previstos em lei, de modo que, não havendo prova nos autos da capacidade financeira alegada pelo autor, impõe-se a manutenção da benesse. Tendo o autor se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória e requerido o julgamento antecipado do mérito, há a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova em sede de apelação. O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após estes autos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no caso em espécie, ensejando o não conhecimento do documento juntado em sede recursal. Nas hipóteses em que a prestação alimentar decorre do poder familiar, a obrigação de sustento cessa quando o alimentando alcança a maioridade, exceto quando devidamente comprovado que cursa faculdade, necessitando, por isso, do auxílio paterno para qualificação no campo profissional. Em tal situação, o direito à percepção de alimentos passa a ter fundamento na relação de parentesco e no dever de solidariedade. In casu, restou comprovado nos autos que o alimentante sofreu uma redução de renda de 75%, além de ter tido um novo filho. Embora a constituição de uma nova família, por si só, não justifique a redução dos alimentos, é preciso reconhecer que a exoneração do cargo em comissão, ocorrida após o nascimento do filho mais novo, agravou ainda mais a situação financeira do apelante, sendo cabível a revisão da obrigação alimentar.